Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705005-26.2024.8.07.0009 RECORRENTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA, ERASMO APARECIDO FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Processual Civil. Recurso de Apelação. Embargos à Execução. Cédula de Crédito Bancário. CDC. Inaplicabilidade. Capitalização de juros. Regularidade. Teoria da imprevisão. Não incidência. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da capitalização de juros. III. Razões De Decidir 3. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, conforme art. 28, §1o da Lei 10.931/2004, e entendimento do STJ no REsp 973827/RS, desde que expressamente pactuada. 4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e cadastro, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou em caso de onerosidade excessiva, devidamente provados. 5. A teor do disposto no artigo 478 do Código Civil, admite a resolução ou revisão de um contrato quando ocorrem eventos extraordinários e imprevisíveis que tornem a prestação de uma das partes excessivamente onerosa, beneficiando desproporcionalmente a outra parte. 6. Do cotejo dos autos afere-se que a devedora firmou o contrato de empréstimo quando a pandemia de COVID-19 já havia sido controlada e revertida. Além disso, não se vislumbra a presença de extrema vantagem para uma das partes, haja vista que os efeitos da pandemia atingiram a sociedade como um todo. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual. Tese de julgamento: “1. A capitalização de juros é permitida em contratos bancários, desde que expressamente pactuada. 2. Os efeitos gerados pela excepcional situação gerada pela pandemia de COVID-19 não podem ser genericamente invocados pelo devedor para liberá-lo do pagamento ou dos efeitos inerentes à mora, especialmente quando não evidenciado o desequilíbrio contratual.” __________ Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 28, §1o; CDC, art. 2o; CC, art. 478. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012. Os recorrentes alegam que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Verberam que teria ocorrido onerosidade excessiva e falta de observância à teoria da imprevisão. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido, uma vez que já decidiu o STJ que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Demais disso, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027